Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11855 - Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801116-17.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E TRATAMENTO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR PARA O CUMPRIMENTO EM CINCO DIAS. PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO O BEM TUTELADO. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DO JUÍZO. REDUÇÃO PARA R$1.000,00 (MIL REAIS) AO DIA ATÉ O LIMITE DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove de junho a seis de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro).

Belém/PA, 06 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que concedeu a tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária de Prestação de Fazer (Proc. 0804587-30.2017.8.14.0015) proposta por
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC,
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CASTANHAL providenciem, no prazo de 5 (cinco) dias, o exame médico ELETRONEUROMIOGRAFIA, conforme autorização médica, para o tratamento de saúde do autor LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
, e o início do seu tratamento médico, pela rede pública de saúde, ou através da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, limitada a 45 (quarenta e cinco) dias”.

Em suas razões recursais, o agravante, após breve exposição dos fatos, sustenta: a) a necessidade de concessão de efeito suspensivo em face de decisão; b)
ausência de documentação essencial indicando a urgência no deferimento do pedido do agravado
; c)
da nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de proferir decisão genérica, por violação aos arts. 322, 324 e 492 do CPC e ao princípio da segurança jurídica, na medida em que o juízo determinou que o Estado inicie o tratamento médico do requerente, sem, contudo, indicar qual o procedimento ou tratamento a ser realizado
; d) a ofensa ao princípio da isonomia; e) combate o elevado valor da multa aplicado e o prazo para o cumprimento da decisão.

Requereu que fosse concedido o efeito suspensivo, e, ao final, que seja dado provimento ao presente recurso para
reformar a decisão e declarar a inépcia da inicial, ausência de interesse de agir do agravado e/ou ilegitimidade do recorrente, extinguindo o feito de base sem julgamento de mérito, valendo-se do efeito translativo recursal; e/ou afastar a concessão da tutela provisória.

Acostou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 475455).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 592343) onde sustenta, em suma, que resta comprovado nos autos a sua necessidade de realizar a cirurgia pleiteada, por ser essencial para a manutenção da sua vida. Por essa razão, pleiteia o desprovimento do presente recurso.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (id nº 637668), o qual foi provido parcialmente através de decisão colegiada (id nº 1321881).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, a qual manifestou, na qualidade de
custos legis,
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (id nº 2881906).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR TER DEFERIDO PEDIDO GENÉRICO.

O agravante defende que a decisão agravada deve ser declarada nula por ter proferido decisão genérica, na medida em que o juízo determinou que o Estado iniciasse o tratamento médico do requerente, sem, contudo, indicar qual o procedimento ou tratamento a ser realizado.

Analisando o caso em questão, os termos da petição inicial e os documentos juntados pelo agravante, entendo que não há como acolher a preliminar nulidade da decisão, visto que o pedido formulado na petição inicial (id nº 435241– fl. 32) mostra-se específico e individualizado à pessoa da paciente, ao requerer que fosse realizado o exame de eletroneuromiografia, bem como garantido o tratamento médico indicado por

profissional especialista para o tratamento da sua patologia (câncer).

Como sabido, a petição inicial deve conter uma ordem lógica entre os argumentos deduzidos pela parte e a conclusão, o que se alcança com o pedido formulado. No caso, estando a peça vestibular revestida dos fatos, causa de pedir e do pedido em si, de maneira que se pode extrair o objetivo da parte com a propositura da ação, descabe falar em inépcia da inicial.

Quanto à alegada ausência de documentação que comprove a urgência do tratamento requisitado, também entendo que não merece prosperar tal alegação, visto que o autor narra que vem sofrendo há vários anos de câncer e, em decorrência do seu tratamento, vem apresentando complicações em outros sistemas de seu organismo, como problemas cardíacos, endócrinos e neurológios.

Assim, o “decisum” impugnado consignou a obrigatoriedade do agravante providenciar a realização do exame e fornecimento do tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do enfermo.

Desse modo, razão não assiste ao agravante no ponto em que suscita a nulidade da decisão atacada por imposição de obrigação genérica, uma vez que, em um juízo interpretativo, pode-se extrair a finalidade da ordem emanada pela autoridade judiciária, pelo que entendo que o pedido formulado na inicial foi específico e individualizado e de acordo com os documentos que comprovam a patologia alegada.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Conforme relatado, o presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Ordinária de Prestação de Fazer, que deferiu medida liminar, determinando que o Estado do Pará, providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do exame
médico
ELETRONEUROMIOGRAFIA
,

conforme autorização médica, para o tratamento de saúde do autor
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO
, e o início do seu tratamento médico, pela rede pública ou privada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco dias) dias.

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

De fato.

Como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode auferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da liminar em sede de Ação de Obrigação de Fazer, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o paciente encontra-se correndo risco à saúde, necessitando da realização do exame para dar continuidade ao tratamento de sua patologia.

Em relação ao pedido de dilação do prazo para o cumprimento da medida liminar,
entendo que não assiste razão ao
agravante, visto que o pedido do autor/ora agravado consiste, inicialmente, na realização de exame médico eletroneuromiografia para, a partir do resultado desse exame, identificar o tratamento médico necessário. Assim, a realização de tal exame não demanda maiores dispêndios ou aquisição de algum material médico que justifique a necessidade de prorrogar o prazo para o cumprimento da decisão, pelo que o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem mostra-se razoável.

Por fim, acerca da aplicação da multa em caso de descumprimento, cumpre esclarecer que é
plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os arts. 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Quanto ao pleito relativo à redução do valor da multa aplicada, entendo que tal pleito merece acolhimento.

Isso porque, considerando que o juízo “a quo” fixou multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, entendo que o seu valor merece ser revisto, nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, vejo que o agravo merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$10.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes para R$1.000,00 (um mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 13/07/2020